Tribunal: TJDFT
Processo: 0703796-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703796-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA GUIMARAES SOARES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por MARILIA GUIMARAES SOARES, em face da decisão que declinou a competência para processamento e julgamento do feito em favor do Juízo da Comarca de Vitória da Conquista/BA. Pede a agravante, em sede recursal, o deferimento da gratuidade de justiça. Consigna-se que a condição de hipossuficiência deve ser comprovada a ponto de inviabilizar o recolhimento das modestas custas processuais. Ressalte-se que o pedido de gratuidade de justiça pode ser feito em qualquer fase processual (art. 99 § 1o do CPC); contudo, depende de demonstração de capacidade econômica além de que eventual deferimento pelo Juiz ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto a atos processuais relacionados no momento do pedido ou aos atos posteriores à decisão, não sendo admitida a retroatividade. A recorrente relata que seus recursos são insuficientes para pagar as custas processuais e acostou aos autos Recibo de Entrega de Declaração de Ajuste Anual comprovando que aufere rendimentos mensais de cerca de R$3.500,00 (ID 68865194); contudo, em análise isolada do extrato bancário acostado aos autos (ID 68865195) observa-se intensa movimentação bancária da agravante, com crédito expressivos, o que inviabiliza a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Nesse cenário, ainda que sustente a agravante insuficiência de recursos para pagar as custas, não há comprovação idônea que evidencie a condição de necessitada para o fim de concessão da gratuidade de justiça. Confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça, oportunidade em que esta Relatoria se manifestou: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS MONITÓRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NEGADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. SIGILO PROCESSUAL. PRESERVAÇÃO DA INTIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. 2. Dispõe o art. 99 do CPC que o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão. 3. O endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. 4. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento dos cidadãos assistidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 5. Assim, não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo apelante a manutenção do indeferimento dos benefícios pleiteados é medida que se impõe. 6. O artigo 189 do Código de Processo Civil garante o sigilo aos dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. É possível a decretação, em processos públicos, de sigilo individual tão somente em relação à documentos acobertados pela proteção à intimidade, ao sigilo bancário, fiscal e médico. 7. Recurso conhecido e provido em parte. (Acórdão 1893825, 07071744420238070001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no DJE: 31/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. g.n) Considerando ausência de elementos que facultam a concessão do pedido de gratuidade de justiça, o indeferimento é medida que se impõe. Assim, indefiro a gratuidade de justiça requerida pela agravante, razão pela qual deverá a recorrente, nos termos do art. 99 § 7o, do CPC, promover o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital